Tribunal: STF
Processo: AI 762549
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-10-06
Data de publicação: 2009-10-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA 
   JORNALÍSTICA. DANOS MORAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 
   279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
   OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. REEXAME DE DECISÃO DO 
   SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO.
1.	Reexame de fatos e provas. Súmula n. 279 do 
   Supremo Tribunal Federal.
2.	As alegações de desrespeito aos 
   postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação 
   dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa 
   julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame 
   prévio de normas inferiores, podem configurar, quando muito, 
   situações de violação meramente reflexa do texto da 
   Constituição.
3.	Este Tribunal fixou jurisprudência no sentido 
   de que "não cabe recurso extraordinário fundado em violação do 
   art. 105, III, da Constituição Federal, para rever a correção, no 
   caso concreto, da decisão do Superior Tribunal de Justiça de 
   conhecer ou não do recurso especial, exceto se o julgamento 
   emanado deste Superior Tribunal apoiar-se em premissas que 
   conflitem, diretamente, com o disposto no referido art. 105, III, 
   o que não ocorre no caso dos autos" [AI n. 510.944-AgR, Relator o 
   Ministro Celso de Mello, DJ de 18.11.05].
	Agravo regimental a 
   que se nega provimento.